Tribunal: TJBA
Processo: 8010755-72.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010755-72.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: EDSON CARVALHO AMARAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO Nº 566/STJ (REsp 1.340.553/SP). SÚMULA 314/STJ. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Edson Carvalho Amaral, referente à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.340.553/SP). III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a paralisação do feito por período superior a seis anos, sem a localização do executado ou de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nos termos da tese fixada pelo STJ, o prazo de um ano de suspensão seguido do prazo prescricional de cinco anos corre automaticamente, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens passíveis de penhora, independentemente de despacho judicial expresso. A Súmula 106 do STJ não se aplica, porquanto não demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário. Constatada a inércia da exequente, correta a sentença que declarou extinto o feito, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorridos os prazos legais sem a efetiva citação do devedor ou a localização de bens, ainda que não haja despacho judicial formalizando a suspensão, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ na ausência de prova de mora do Poder Judiciário. Dispositivos legais citados: art. 156, V, do CTN; art. 40 da Lei nº 6.830/80; art. 487, II, do CPC/2015. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; AgInt no REsp 1.840.901/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/06/2020; TJBA, Apelação Cível nº 0011426-49.2011.8.05.0150, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJ 15/06/2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso , pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12